Tribunal: TJES
Processo: 5000749-75.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-75.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER CLEON MONTEIRO BANHOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000749-75.2024.8.08.0006

RECTE.:
VAGNER CLEON MONTEIRO BANHOS

RECDO.:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
MOROSIDADE EM REESTABELECER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
NÃO DEMOSTRAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9123738. Contrarrazões em Id. 9123742.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9123738), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da assistência justiça gratuita, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 C/C Art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 9123736), em que o juiz
a quo
julgou
improcedente o pedido prefacial, que objetivava o reconhecimento de lesão moral do demandante com a consequente condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano imaterial na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, em que o recorrente, ora autor, sustentou atraso na ligação de água em imóvel e que por conta disto teve que interromper obra que nele realizava, que tal imbróglio não se trata de mero aborrecimento, mas de ato ilícito capaz de gerar lesão a sua personalidade.

Em suma, o Nobre Julgador da origem fundamentou que o demandante não comprovou o alegado.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese em prefacial.

Em apertada síntese, colhe-se que o autor solicitou com a ré a ligação do serviço de água em 05 de Janeiro de 2024 e a mesma informou que o serviço seria prestado em até 48 (quarenta e oito) horas, conforme
print
de aplicativo de mensagem em Id 9123560 – fl.3.

Ocorre que o serviço fora prestado somente em 12 de Janeiro de 2024, fato informado pela ré, conforme
print
de aplicativo de mensagem em Id 9123560 – fl.4. Nota-se, portanto, que entre o pedido do autor e a efetiva realização do serviço pela concessionária, transcorreu-se o lapso temporal de 07 (sete) dias e que tal situação é incontroversa, pois o autor, conforme dito, comprovou seu requerimento – e tal prova não fora impugnada pela ré – e que a própria requerida informou da ligação na data de 12 de Janeiro.

Sumariamente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão que inverto o ônus da prova.

Não distante, importa mencionar que o Artigo 22 do CDC exige das concessionárias de serviço público a prestação de um serviço adequado e eficiente, veja-se,
in verbis:

Art. 22 – Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Dito isto,
quanto ao dano moral, em que pese o respeito ao Ilmo. Sentenciante, no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
falha na prestação de serviço
, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento
.

O autor menciona nas tratativas com a requerida que pedreiros trabalhavam na obra (Id. 9123565) e anexou fotos nesse sentido (Id. 9123566)
,
mas, ainda que se assim não fosse, ou seja, que não tivesse evidentemente comprovado a paralisação da obra – entendimento este que fundamentou a r. Sentença de improvimento – a morosidade da recorrida em prestar serviço de caráter essencial tão somente 07 (sete) dias após requerimento do consumidor se revela suficiente para entender a configuração de
dano moral in re ipsa,
consignando ainda que não demonstoru hipóteses excepcionais que ensejaram a morosidade
,
razão que
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela
concessionária
ré.

Nesse sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO PELA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR QUATRO DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO
E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários. 2. Comprovou a parte autora documentalmente que efetuou reclamações administrativas, deixando a ré de solucionar o problema da falta de energia elétrica em prazo breve e razoável. 3. A concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, na forma exigida pelo art. 373, inciso II, do CPC e art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Não logrou êxito em comprovar a existência de situação excepcional e imprevisível, capaz de justificar a demora no restabelecimento do serviço. 4. Falha na prestação do serviço evidenciada pela interrupção desarrazoada e indevida, ensejando a aplicação do verbete sumular 92 deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a
indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.
5.
Danos morais in re ipsa
, diante das peculiaridades do caso concreto, fixados em R$ 10.000,00, que devem ser mantidos em atenção aos princípios da proporcionalidade e da lógica razoável à luz da interrupção do serviço essencial por quatro dias. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00055114720208190042, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 16/11/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021) (grifei)

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação moral, a ser pago pela
r
ecorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE

CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
afim de reformar a r. sentença
de improcedência
para reconhecer ato ilícito indenizável
praticado pela recorrida
capaz de lesar a personalidade jurídica do
recorrente
, condenando
o
réu
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
a indenizar o autor
VAGNER CLEON MONTEIRO BANHOS
(
CPF nº 120.216.817-50
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)